Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740120-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: HELIDA CASSIA DA COSTA SODRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Mandado de Segurança no 0732447-54.2025.8.07.0001, impetrado por HELIDA CASSIA DA COSTA SODRE. A ação de origem versa sobre a pontuação atribuída à Agravada na fase de avaliação de títulos de concurso público para o provimento de cargos da Justiça Eleitoral. O Juízo a quo deferiu medida liminar para determinar a reavaliação dos títulos da candidata e, posteriormente, em decisão interlocutória, indeferiu o pleito do Agravante para inclusão da União e do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral no polo passivo da lide. O Agravante sustenta, em suas razões, que atua como mero executor do certame, sendo a União, por meio do Tribunal Superior Eleitoral, a entidade promotora e responsável pelas regras editalícias e pelos efeitos de eventual sentença concessiva, notadamente a nomeação da candidata. Com base nesse argumento, defende a existência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, o que atrairia a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, conforme o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Adicionalmente, o Agravante noticia a prolação de sentença de mérito no processo de origem durante a fluência do prazo para a interposição deste recurso, fato que, segundo alega, não induz a perda de seu objeto, mas reforça a urgência na análise do pleito recursal e macula de nulidade o referido provimento final. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e da sentença prolatada e, no mérito, o provimento do agravo para que se determine a inclusão dos entes públicos no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. O preparo foi devidamente recolhido (ID. 76410194) É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inclusão da União Federal no polo passivo do Mandado de Segurança de origem. Ocorre que em 15 de setembro de 2025, foi proferida sentença confirmando a liminar e concedendo a ordem pleiteada pela Agravada. O interesse recursal constitui condição da ação recursal, exigindo que o recorrente obtenha proveito ou vantagem com o provimento do recurso. A ausência de interesse recursal conduz ao não conhecimento do recurso. No presente caso, o objeto do Agravo de Instrumento limita-se à discussão acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda de origem, tema que foi absorvido e superado pela sentença de mérito proferida no processo principal. Uma vez proferida a sentença, a decisão interlocutória impugnada pelo Agravo de Instrumento perde sua autonomia e eficácia, na medida em que a matéria nela tratada, ainda que indiretamente, se subsume ao julgamento final. A eventual reforma da decisão interlocutória, por si só, não seria capaz de produzir qualquer efeito prático ou utilidade ao Agravante, visto que o objeto principal da ação já foi julgado. Nesse sentido este eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 0719249-21.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023.) Ainda que a matéria arguida no agravo se refira à competência do juízo, questão de ordem pública, a via processual para sua arguição foi alterada pela superveniência da sentença. Eventual inconformismo quanto à formação do polo passivo e à competência do juízo sentenciante deve ser suscitado como preliminar em eventual recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por manifesto ausente o interesse recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 18 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital